Tribunal: TJSP
Processo: 2239514-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Autora que sofre de transtorno depressivo recorrente (CID10 F33.1) e necessita do medicamento Brintellix (Vortioxetina) 10mg - O art. 300 CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela antecipada – Probabilidade do direito e perigo da demora verificados - Indícios suficientes de cumprimento dos requisitos do Tema no 106/STJ - Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Autora que sofre de transtorno depressivo recorrente (CID10 F33.1) e necessita do medicamento Brintellix (Vortioxetina) 10mg - O art. 300 CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela antecipada – Probabilidade do direito e perigo da demora verificados - Indícios suficientes de cumprimento dos requisitos do Tema no 106/STJ - Decisão mantida - Agravo de Instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239514-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, é agravada MARIA ELIZABETH MOZELLI
BORTOLINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239514-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2239514-44.2020.8.26.0000
Comarca:
Jundiaí
Vara da Fazenda Pública
Processo n.o 1012010-10.2020.8.26.0309
Agravante:
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Agravada:
MARIA ELIZABETH MOZELLI BORTOLINI
Voto no 23.492
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
Autora que sofre de transtorno
depressivo recorrente (CID10 F33.1) e necessita do
medicamento Brintellix (Vortioxetina) 10mg - O art. 300
CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela antecipada
Probabilidade do direito e perigo da demora verificados -
Indícios suficientes de cumprimento dos requisitos do Tema
no 106/STJ - Decisão mantida - Agravo de Instrumento
desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUNDIÁI em face de MARIA ELIZABETH MOZELLI BORTOLINI,
impugnando a decisão de fls. 24/53 (autos de origem), que deferiu a liminar
para determinar o imediato fornecimento da medicação prescrita à Autora, sob
pena de imposição de multa e de bloqueio de verbas públicas.
Inconformado, sustenta o Município (fls. 01/31), em síntese,
a responsabilidade do Estado pelo cumprimento da obrigação; a
responsabilidade da União pela padronização dos medicamentos; o litisconsórcio
necessário entre os entes federados responsáveis pela aquisição e fornecimento
da medicação; a necessidade de se observar a tese fixada pelo C. STJ no
julgamento do REsp no 1.657.156 (Tema no 106), de o medicamento ser prescrito
por médico do SUS e de se produzir prova pericial; a ausência de comprovação
de incapacidade financeira para arcar com o fármaco pretendido; a violação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239514-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
princípio da isonomia e da universalidade; e , por fim, a impossibilidade de
aplicação de multa e bloqueio de verbas públicas. Por tais motivos, requer a
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão
agravada.
Ausentes os requisitos legais, indeferiu-se o pedido de
efeitos suspensivo (fls. 47/48).
Recurso regularmente processado, isento de preparo (artigo
1.007, §1o, do Código de Processo Civil) e acompanhado de contrarrazões (fls.
52/56).
É o relatório.
Extrai-se da exordial que MARIA ELIZABETH MOZELLI
BORTOLINI, portadora de transtorno depressivo recorrente (CID10 F33.1),
propôs a presente ação pretendendo compelir o poder público a lhe fornecer o
medicamento Brintellix (Vortioxetina) 10mg, na forma recomendada, para o
tratamento da enfermidade que lhe acomete.
A decisão de fls. 24/53 (autos de origem) deferiu a liminar
para determinar o imediato fornecimento da medicação prescrita à Autora, sob
pena de imposição de multa e de bloqueio de verbas públicas.
Contra essa decisão insurge-se o Agravante; e, consoante se
depreende dos autos, o recurso não comporta provimento.
Insta ressaltar, inicialmente, que a responsabilidade do
Poder Público de dar atendimento à Agravada, conforme relacionado na inicial,
encontra-se disposta no art. 196 da Constituição Federal:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.
Registre-se que o artigo 23, II, da Constituição da
República, estabelece a partilha de atribuições na Federação, prescrevendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239514-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de competência comum da União, dos Estados e dos Municípios "cuidar da
saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência”.
Ademais, a Lei no 8.080/90 prevê que o Sistema Único de
Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público,
com igual previsão no artigo 222, da Constituição Estadual.
Assim, diante da obrigação de assistência à saúde ser
solidária e concorrente das três esferas de governo e suas respectivas
autarquias, qualquer delas pode ser acionada pelos cidadãos em caso de
necessidade, afastando-se, por conseguinte, a alegação de ilegitimidade passiva
da Municipalidade.
Ato contínuo, registre-se que para o deferimento da tutela
antecipada, exige o art. 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do
direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, somando-se a
isso a reversibilidade da decisão:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea
para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a
sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§
2o A
tutela
de
urgência
pode
ser
concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.
No presente caso, constatam-se os requisitos autorizadores
da antecipação de tutela.
Com efeito, verifica-se o suficiente fumus boni iuris por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239514-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
meio da documentação apresentada, na qual se demonstra seu quadro de saúde e
a indicação do medicamento, bem como o necessário periculum in mora, uma vez
que o retardamento do início do tratamento pode acarretar graves danos de
difícil ou impossível reparação à saúde da Autora.
No que toca ao cumprimento dos requisitos previstos no
Tema no 106, do STJ, verifica-se que o laudo médico comprova a
imprescindibilidade do medicamento, assim como a ineficácia dos fármacos
disponíveis no Sistema Único de Saúde para o tratamento da moléstia de que a
Agravada é portadora, consignando que a paciente já fez várias tentativas com
outros antidepressivos e não obteve resposta satisfatória.
Por fim, adverte-se que neste momento processual não cabe
a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da
prolação da sentença, porém tão somente a verificação dos requisitos legais que
balizam a tutela de urgência.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Agravo de
Instrumento.
ANA LIARTE
Relatora